Tribunal: TJSP
Processo: 0000397-71.2020.8.26.0030
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – Município de Apiaí – Cobrança de verbas rescisórias – Contrato de trabalho temporário sob o regime da CLT – Declaração de inconstitucionalidade da lei local no 031/2005 – Vínculo submetido ao regime administrativo – Direito somente às verbas previstas nos artigos 7o, incisos VIII e XVII, e 39, § 3o, da Constituição Federal – 'Accertamento' do crédito diferido à

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – Município de Apiaí – Cobrança de verbas rescisórias – Contrato de trabalho temporário sob o regime da CLT – Declaração de inconstitucionalidade da lei local no 031/2005 – Vínculo submetido ao regime administrativo – Direito somente às verbas previstas nos artigos 7o, incisos VIII e XVII, e 39, § 3o, da Constituição Federal – 'Accertamento' do crédito diferido à fase de liquidação – Apelação da autora parcialmente provida.

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Emenda Constitucional no 113/2021 – Incidência exclusiva da Taxa SELIC para fins de correção monetária e de juros moratórios a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021 (09/12/2021).